Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014862-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessados: DENISE BRESOLIN e seu nascituro
Número do Protocolo: 1014862-44.2021.8.11.0000
Considerando-se que a ação de “Obrigação de Fazer” onde proferida a decisão agravada foi ajuizada contra a Cooperativa/agravante pelo Ministério Público em favor de Denise Bresolin e seu nascituro (cf. Id. no 98500975 - pág. 2), remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para competente manifestação.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator